Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706739-22.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELISANGELA MARIA DE JESUS PIMENTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ELISANGELA MARIA DE JESUS PIMENTEL contra o acórdão n. 2010027, proferido pela 1a Turma Cível, que desproveu o recurso de apelação. A parte agravante sustenta que " decisão unipessoal foi publica no dia 26 de junho de 2025, e interpôs o agravo interno em 17 de julho de 2025; respeitando, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, com apoio no parágrafo 5o do art. 1.003 do CPC”. Defende ser o recurso cabível “Por se tratar de decisão unilateral prolatada pelo digníssimo Desembargador Carlos Alberto Martins, enquanto relator do feito, em sede de apelação, é cabível o atual recurso com a finalidade de contestá-la, com base no art. 1.021 do CPC e no art. 253 do RITJSP”. Ao final requer: a) Pede que seja recebido o presente agravo interno e as razões no efeito suspensivo com a finalidade de SUSPENDER até a decisão sobre a cobrança das prestações vindouras durante o curso do processo, a fim de ser julgado pela Turma Recursal. b) Reconhecer inexistência da relação entre agravante e agravado a fim de considerar o fortuito interno, aplicando responsabilidade objetiva a parte agravada e reconhecer as falhas de segurança na concessão automatizada do empréstimo e do pix que foram determinantes para a ocorrência da fraude. c) A concessão do dano moral na importância de R$ 20.000 (Vinte mil reais), tendo em vista o abalo psicológico ao longo de um ano, causado a requerente face a seus problemas de saúde e a idade avançada. d) Pede que seja dado provimento ao agravo interno com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que se encontra inquinada de vício, e, como consequência, levar a apelação ao julgamento colegiado; e) Requer que seja considerado o trabalho adicional realizado na majoração da verba honorária em razão do segmento recursal, obedecidos, contudo, os limites mínimo e máximo; f) Requer que se aprecie as razões do recurso de agravo interno à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIII, LIV e LV do art. 5o da CF), do duplo grau de jurisdição (implícito na Constituição Federal), da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF), da motivação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF) e da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1o da CF) com atenção aos seguintes dispositivos legais: Código de Processo Civil – arts. 1o, 3o, 7o, 11, 98 a 102, 294, 300 a 302, 489, 932. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido porque é inadmissível. Segundo o Código de Processo Civil o agravo interno é cabível contra a decisão monocrática do relator para devolver a decisão ao órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do Tribunal (art. 1.021). O Regimento Interno do TJDFT explica caber agravo interno das decisões proferidas pelo relator ao respectivo órgão colegiado (art. 265). No caso do processo, o agravo interno foi interposto contra o acórdão proferido pela 1a Turma Cível, não sendo o recurso adequado. Ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com base no art. 932, III, do CPC. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator